Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-23.2019.8.11.0109
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000225-23.2019.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BM TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - CNPJ: 28.846.868/0001-26 (RECORRENTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CNPJ: 01.637.895/0094-31 (RECORRIDO), CLAUDIA LOPES FONSECA - CPF: 189.433.178-83 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FURTO DE PEÇA DE CAMINHÃO PARADO NO ESTACIONAMENTO DA EMPRESA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL AFASTADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

"O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, posto que apenas consigna as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem atestar que tais relatos sejam verdadeiros".
(AgRg no Agravo de Instrumento Nº 795.097 - SC – Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa – Quarta Turma - J. 07.08.2007 – Publ. DJ 20.08.2007, p.287)

A empresa Reclamante que alega ter ocorrido o furto de peça de caminhão quando estava estacionado no estacionamento da empresa Reclamada, mas apenas colaciona Boletim de Ocorrência, sem comprovar a ocorrência do efetivo dano material ocorrido em seu veículo, visto que inexiste prova da ocorrência de avarias ou de arrombamento, ônus do qual não se desincumbiu, tal situação enseja a improcedência dos pedidos iniciais.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020